Tribunal: TJMT
Processo: 1020710-69.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020710-69.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DULCENEA AMORIM CORREA - CPF: 318.420.891-53 (RECORRENTE), MARCOS FELLIPE ROCHA E SILVA - CPF: 023.899.091-59 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado no
1020710-69.2022.8.11.0002
.

Origem: Juizado Especial
da Fazenda Pública de Várzea Grande
.

Recorrente:
DULCENEA AMORIM CORREA
.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Data do Julgamento:
19/09/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ORDINÁRIA DE EFEITOS FINANCEIROS – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL -
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PROGRESSÃO FUNCIONAL - LEI COMPLEMENTAR 3.797/2012- REENQUADRAMENTO CONCEDIDO - DIFERENÇAS SALARIAIS - DEVIDAS - EFEITOS RETROATIVOS DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – TERMO INICIAL ALTERADO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A reclamante comprovou seu reenquadramento profissional, preenchendo, assim, os requisitos legais para a concessão do efeito financeiro retroativo correspondente ao reenquadramento.

2.

In casu,
a reclamante faz jus ao reenquadramento e ao recebimento das diferenças salariais desde o requerimento administrativo.

3.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar o demandado a efetuar o enquadramento da autora na Classe C, bem como ao pagamento das diferenças salariais e reflexos, entre o salário efetivamente recebido pela autora, e o correspondente ao: Nível 06, Classe B, de 22.06.2017 a 30.04.2020, Nível 07, Classe B, de 30.04.2020 a 23.06.2022 e Nível 07, Classe C, de 23.06.2022 até a data da efetivação do enquadramento supra determinado.

Por fim, o reclamado deverá também efetuar o pagamento dos respectivos reflexos nas demais verbas trabalhistas (como terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc.), com correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF).

A reclamante requer a reforma parcial da sentença, apenas no sentido de que o termo inicial do reenquadramento seja alterado para a data do requerimento administrativo.

O recorrido pugna pelo improvimento.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A reclamante propôs a presente ação contra o município reclamado, visando seu enquadramento de carreira, bem como o pagamento das respectivas diferenças e reflexos.

Pois bem. Inicialmente, cabe esclarecer que por ser a reclamante, servidora do Município de Várzea Grande/MT, aplica-se a Lei Complementar no 3.797/2012, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos profissionais da educação escolar básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande.

A Lei Complementar no 3.797/2012, com as alterações da Lei Complementar 4.007/2014 e seguintes, condiciona a progressão nos níveis ao cumprimento do interstício de três anos e avaliação de desempenho (art. 19 e 20, §§ 1o e 4o).

“Art. 19. A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos.

Parágrafo único. Os níveis de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20. A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1o O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2o A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3o O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4o Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art. 24. Os níveis de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1o Os níveis são estruturados segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

II - Técnico de Suporte Administrativo Educacional:

a) Nível A - habilitação em nível de ensino médio e profissionalização específica;

b) Nível B - habilitação em nível de ensino superior e profissionalização específica.

c) Nível C - habilitação em nível de especialização e profissionalização específica;

d) Nível D - habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação ou correlata profissionalização específica.”

Da acurada análise dos autos verifica-se que a reclamante comprovou o preenchimento dos requisitos para o seu reenquadramento e portanto faz jus a progressão e ao pagamento retroativo de tais verbas e reflexos, conforme determinado na sentença.

Desta feita,
correta a condenação do Município ao pagamento de diferenças retroativas, devidas por força de enquadramento funcional.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – REENQUADRAMENTO NA CARREIRA – PLEITO DE PROMOÇÃO DE CLASSE – INTERSTÍCIO TEMPORAL PREENCHIDO – COMPROVANTE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO - DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS E RESPECTIVOS REFLEXOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

Preenchidos os requisitos previstos na Lei Municipal, a promoção funcional de classe do servidor é medida que se impõe, devendo ter como marco inicial a data da apresentação do prévio requerimento administrativo.”
(N.U 1007661-58.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)
.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA -

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - PRETENSÃO DE PROGRESSÃO DE CLASSE E NÍVEL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMADO -

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO TERMO INICIAL DAS PROGRESSÕES – DIFERENÇÃS SALARIAIS – ABATIMENTO DA ALÍQUOTA DE 11% EM FAVOR DA PREVIVAG – INOVAÇÃO RECURSAL -

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Progressão de Classe (C). A Recorrida comprovou que na data do requerimento administrativo (19/05/2015), havia preenchido os requisitos para enquadramento na classe pretendida, pois decorrido o interstício temporal definido em lei, bem como concluída a graduação em curso superior.

2. Progressão de Classe (D). A Recorrida passou a fazer jus ao enquadramento na Classe D, tão somente, a partir de 20/05/2017, quando decorridos 03 (três) anos do seu enquadramento na classe anterior, considerando ainda que comprovado ter concluído curso de pós-graduação.

3. Progressão de Nível (8). Tendo completado 21 (vinte e um) anos de tempo de serviço na data do requerimento administrativo, a recorrida tem direito ao enquadramento no nível 8, conforme requerido na inicial.

4. Reconhecido o direito ao reenquadramento de classe e nível, a servidora tem direito às diferenças salarias não recebidas no período.

5. O pedido do Recorrente, para que seja deferido o abatimento de 11% (onze por cento), correspondente ao repasse devido à PREVIVAG, se trata de inovação recursal, posto que não pleiteado em sede de contestação pelo Recorrente. O pronunciamento acerca da matéria importaria em supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual não será analisado nesta fase do processo.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1001881-16.2017.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023).

Todavia, o
Douto Juízo a quo
ao fixar a data de inicio do reenquadramento e do pagamento retroativo em 23.06.2022, sendo que o protocolo do requerimento administrativo ocorreu em 05/10/2017, conforme id de 162446179.

Sendo assim imperioso reconhecer que razão assiste a reclamante para que os efeitos do reenquadramento incidam desde a data do requerimento administrativo em 05/10/2017.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, no sentido de o reenquadramento e as verbas retroativas passem a contar desde o requerimento administrativo em 05/10/2017, mantendo os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários em virtude do resultado do Julgamento do Recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023